Tribunal: TJES
Processo: 0000220-15.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-15.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULA COSTALONGA

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000220-15.2020.8.08.0061

EMBARGANTE:
PAULA COSTALONGA

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO OU DEFERIMENTO NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu provimento à apelação, reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido da autora, invertendo os ônus sucumbenciais e condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A embargante alega omissão, sob o argumento de que, embora condenada, teria direito à suspensão da exigibilidade da verba honorária em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, à vista de alegada concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite efeitos modificativos aos embargos de declaração apenas de forma excepcional, quando a correção do vício identificado leva necessariamente à alteração do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser suprida, pois não há nos autos qualquer pedido formal ou deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que a matéria sequer foi apreciada pelo juízo de origem.

6. A condenação em honorários advocatícios encontra respaldo legal e fático, e a via dos embargos de declaração não se presta para rediscutir o mérito ou introduzir questões novas.

7. O inconformismo da embargante com a decisão não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de pedido e deferimento de gratuidade judiciária nos autos impede o reconhecimento de omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de questões não submetidas ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000220-15.2020.8.08.0061

EMBARGANTE:
PAULA COSTALONGA

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por PAULA COSTALONGA em face do v. acórdão (ID 11594148) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e reformou a sentença de primeira instância, julgando improcedente o pedido da autora, invertendo os ônus sucumbenciais para condenar a autora a
“arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §2º, do CPC.”

Irresignada, em sua razões recursais (ID 13100095), a embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o julgado a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência sem, contudo, suspender a exigibilidade, ignorando o benefício da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedido.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

No caso dos autos, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a alegação da embargante de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita carece de demonstração nos autos.

No caso em exame, inexiste qualquer registro ou indicação em que tal benesse teria sido deferida, não havendo, ademais, na petição inicial ou em qualquer outro andamento do feito, pedido formal de sua concessão, de modo que a matéria sequer foi submetida à apreciação do juízo
a quo.

A condenação aos honorários advocatícios, portanto, encontra respaldo legal e fático, e a via dos embargos de declaração não se presta para a rediscussão do mérito ou para a introdução de fatos e pedidos não formulados na instância ordinária.

Destarte, o que o Embargante reputa como omissão e contradição, não passa, em verdade, de mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.